Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc... Compulsando o sistema do PJe, consta o julgamento do Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000 no âmbito da c. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça e de Relatoria da e. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, que apreciou a mesma matéria e concluiu, quanto à questão 54 da prova tipo D (equivalente à questão 57 da prova tipo A objeto do presente Agravo de Instrumento) do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – cargo 103, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o seguinte, in verbis: “(...) concedo parcialmente a segurança para anular a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070, aplicada na seleção para cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, assim como questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos.” Segundo se extrai da referida decisão, a pontuação de tal questão deve ser redistribuída e reclassificados todos os candidatos. Aparentemente, o presente Agravo de Instrumento restou sem objeto, uma vez que, cumprida a decisão passada no MS 0716844-12.2023.8.07.0000, a pretensão do Agravante estará atendida. Diante disso, para maior segurança, determino a oitiva do Distrito Federal para informar se foi dado cumprimento no Mandado de Segurança em referência. No mesmo prazo, ouça-se o Agravante. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator